Tribunal: TJDFT
Processo: 0727356-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESÍDIA DO ADQUIRENTE. ARTIGO 123 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESTRIÇÃO INDEVIDA ANOTADA EM DESFAVOR DO ALIENANTE. RECOLHIMENTO VEÍCULO A DEPÓSITO. RESPONSABILIDADE DO ALIENATÁRIO PELAS TAXAS DE APREENSÃO, REMOÇÃO E DEPÓSITO DO VEÍCULO. ISENÇÃO DAS TAXAS JUNTO AO DETRAN-DF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 123, §1o é de responsabilidade do proprietário adotar as providências necessárias à expedição do novo CRV.
2. Verificada a desídia do proprietário em deixar de atualizar o registro do veículo e realizar a transferência de propriedade, inviável responsabilização de outrem pela anotação de restrição feita em desfavor do antigo proprietário. De igual sorte, efetuada a apreensão, remoção e depósito do bem em consequência da restrição, deve o proprietário arcar com as taxas administrativas do DETRAN, para a liberação do veículo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.